Tribunal: TJMT
Processo: 1076043-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076043-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZABELA DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 050.853.481-09 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 019.031.141-01 (ADVOGADO), RUAN CARLOS PERONDI - CPF: 028.625.881-13 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076043-72.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida(s):

Izabela de Arruda Nascimento

Ruan Carlos Perondi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO DE IDA. TRECHO DE IDA. PASSAGEIROS REALOCADOS EM NOVO VOO. ATRASO DE DOIS DIAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NO AEROPORTO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os autores
adquiriram junto à requerida passagem aérea, cujo itinerário seria:

·

VOO: 4510 - Parnaíba X Belo Horizonte:

Dia 19/11/2023 às 17h45min com previsão de chegada às 20h35min;

·

VOO: 4789 - Belo Horizonte X Campinas:

Dia 19/11/2023 às 21h30min com previsão de chegada às 22h45min;

·

VOO: 4340 – Campinas X Cuiabá:

Dia 19/11/2023 às 23h35min com previsão de chegada às 01h00min.

No entanto, o voo de Parnaíba para Belo Horizonte teve seu trajeto alterado ainda no espaço aéreo, quando faltavam 48 minutos para chegar ao destino. A rota foi desviada para a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Assim, os reclamantes, em vez de chegarem ao destino no dia 19/11/2023 às 01h, somente chegaram a Cuiabá/MT no dia 21/11/2023 às 15h50, com um atraso de dois dias para chegar ao seu destino final. Os autores arcaram com todas as despesas de hospedagem, alimentação e transporte, totalizando um dano material de R$ 1.452,84.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Não há como acolher a tese de necessidade de alteração por motivos técnicos operacionais no aeroporto, mormente quando a Reclamada não traz aos autos comprovação clara das suas alegações.

4. A empresa de aviação que permite o cancelamento ou alteração do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ocorreu o fornecimento de hospedagem e alimentação pela empresa aérea, bem como a viagem ao exterior seria realizada por outra empresa aérea.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados por
IZABELA DE ARRUDA NASCIMENTO e RUAN CARLOS PERONDI
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
para:

(1o)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
danos morais
na importância
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada um dos autores
, corrigido monetariamente pelo INPC.IBGE a partir da presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
(2o)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
danos materiais
na importância
de
R$

1.452,84 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos
)
, corrigido monetariamente pelo INPC.IBGE a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024